Tribunal: TJBA
Processo: 8001359-43.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001359-43.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: NADIR ALEXANDRINA NUNES

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VALIDADE DO CONTRATO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I - O ônus da prova cabia ao banco apelante, que não se desincumbiu de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo objeto da lide, limitando-se a apresentar documentos eletrônicos e alegações genéricas sobre "renovação de crédito", nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II - A alegada contratação eletrônica mediante uso de senha em terminal de autoatendimento por pessoa idosa não supre a necessidade de demonstração inequívoca da manifestação de vontade, especialmente quando se trata de operação de renovação de crédito de valor elevado.

III - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

IV - O dano moral é presumido (
dano in re ipsa
), diante da indevida retenção de valores do benefício previdenciário da autora, configurando falha na prestação do serviço bancário.

V - A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

VI - Nega-se provimento ao apelo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001359-43.2024.8.05.0113
, em que são partes, como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como Apelada,
NADIR ALEXANDRINA NUNES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora